Tribunal: TJSP
Processo: 2126353-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência em relação à decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e confirma exação da multa. Não acolhimento. Devida a manutenção das astreintes, sob pena de estímulo ao descumprimento de ordens judiciais. Precedentes do C. STJ para que se evite o estímulo ao desprestígio da atividade jurisdicional. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.